Tribunal: TJDFT
Processo: 0027238-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTOS EM CONTA. SALDO INSUFICIENTE. INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCABIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos elencados.
2. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária, com fulcro no inciso LIV do art. 5o, da Constituição Federal, conforme invocado pelo embargante. Tema 660 da repercussão geral.
2.1. Tampouco cabe perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais que tutelam a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III); os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (art. 1o, IV); garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; (art. 7o, VII); e proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa (art. 7o, X). Isso porque o embargante pretende, por via oblíqua, reabrir a discussão do fato e o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. Entretanto, destacam-se as questões debatidas no julgamento a fim de cumprir o requisito do prequestionamento explícito para o recurso excepcional.
3. Em relação a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
4. Embargos conhecidos e não providos.